Tribunal: TJDFT
Processo: 0702179-29.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702179-29.2021.8.07.0010 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO BRADESCO SA EMBARGADO: WEMERSON KAYO MENDES AGUIAR DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão n. 1747897, exarado sob o ID 50791778, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente do recurso de apelação interposto pelo embargante e, na extensão conhecida, negou-lhe provimento. A sentença fora parcialmente reformada, de ofício, para constar que a resolução do processo se deu sem apreciação do mérito, na forma prevista no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 51156902, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada, para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023 às 16:06:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora